Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701709-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES D E S P A C H O Tendo em vista o comprovante de pagamento de custas anexado em ID 68496193, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre possível perda de objeto ou desistência dos Embargos de Declaração interpostos no ID 68490420. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador